Tribunal: TJMT
Processo: 1016399-36.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016399-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NADIR ROSA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 459.569.521-72 (AGRAVANTE), IRMAOS DOMINGOS LTDA - CNPJ: 03.483.492/0001-01 (AGRAVADO), ANTONIO DOMINGOS - CPF: 021.732.121-68 (AGRAVADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), NATHALIA PEREIRA FALCI - CPF: 033.276.463-09 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), NATHALIA PEREIRA FALCI - CPF: 033.276.463-09 (ADVOGADO), JOSE APOLONIO DA SILVA - CPF: 206.553.801-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA VIA SISBAJUD – BLOQUEIO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ART. 833, IV E X, DO CPC – IMPENHORABILIDADE – CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – NATUREZA ALIMENTAR COMPROVADA – LIBERAÇÃO DOS VALORES – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É absolutamente impenhorável o valor bloqueado via SISBAJUD, depositado em conta destinada ao recebimento exclusivo de proventos de aposentadoria, quando inferior a 40 salários mínimos, nos termos dos incisos IV e X do art. 833 do CPC.

A natureza alimentar da verba é presumida, especialmente diante da condição de vulnerabilidade do devedor, pessoa idosa e com graves problemas de saúde.

Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, vedando o levantamento da quantia constrita, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e proteção à mínima existência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por NADIR ROSA DE ALMEIDA SILVA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos Cumprimento de Sentença n. 0044310-34.2023.811.0041, movida por IRMÃOS DOMINGOS LTDA e ANTONIO DOMINGOS, indeferiu o pedido de penhora e restituição do valor de R$ 1.414,69 (um mil e quatrocentos e catorze reais e sessenta e nove centavos).

Em breve síntese, a recorrente discorre sobre a impenhorabilidade da verba, em observância à regra prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC.

Aduz que recebe, a título de pensão por morte previdenciária, o valor líquido de R$ 1.518,00 (um mil e quinhentos e dezoito reais), que o valor foi bloqueado de sua conta bancária através do sistema SISBAJUD.

Pontua que a subtração dos valores afeta o seu sustento.

Forte nestes argumentos, pede a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a decisão agravada que deferiu e manteve a penhora do valor. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal para cassar a ordem de penhora sobre os valores recebidos a título de benefício previdenciário.

Com o agravo, junta documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

Liminar recursal deferida (ID 289418361).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 295033377).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

Isso porque a legislação processual civil estabelece, de forma expressa e inequívoca, que determinados bens e valores são absolutamente impenhoráveis, visando garantir a dignidade e a subsistência do executado.

O art. 833, IV, do CPC, dispõe:

"Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º.

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;"

Tal garantia visa resguardar o mínimo de dignidade à pessoa humana, preservando o mínimo necessário para sua sobrevivência.

No caso concreto, a parte agravante comprovou que os valores penhorados estavam depositados em conta bancária utilizada para recebimento exclusivo de proventos previdenciários, cujo montante (R$1.414,69) é inferior ao limite legal de 40 salários mínimos, conforme previsto no art. 833, X, do CPC.

Ainda que os valores estivessem depositados em conta corrente, já se encontra nos autos jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, trazida pelo agravante, reconhecendo que:

“Até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados EM QUALQUER TIPO DE CONTA BANCÁRIA, a impenhorabilidade há de ser respeitada.” (AgInt no REsp 1812780/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 24/05/2021)

A decisão do Juízo de origem fundamentou a manutenção do bloqueio na suposta ausência de comprovação da origem dos valores, argumento que não se sustenta diante das provas já apresentadas.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu a respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA - PENHORA DE SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO. Por expressa previsão do artigo 833, IV, do CPC, é vedada a penhora de verba de natureza salarial, salvo exceções previstas no §2º.Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.” (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, n°1009766-53.2018.8.11.0000, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA – REJEITADA - PENHORA ON LINE - BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE - SALÁRIO - QUANTIA DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 833, IV, DO CPC - VALORES DE NATUREZA SALARIAL - LIBERAÇÃO - ACERTO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO. É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 833, IV, do CPC, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras. Havendo comprovação de que os valores constritados pelo sistema BACENJUD são decorrentes de salário e de empréstimo consignado, deve ser mantida a decisão que determinou a liberação de tal quantia. (TJMT, AI nº 1013237-43.2019.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. José Zuquim Nogueira, julgado em 04/12/2019, publicado no DJE em 10/12/2019).

Assim, está suficientemente demonstrado o
fumus boni iuris
, pois há fundamento jurídico claro que impede a penhora de verbas alimentares.

Quanto ao
periculum in mora
, este decorre da urgência da medida, visto que a manutenção da penhora impede a agravante de utilizar os valores para sua subsistência.

O bloqueio judicial de verbas que, em tese, destinam-se à subsistência do agravante (idoso e com estado de saúde frágil) e de seu filho dependente portador de hepatopatia crônica, representa grave risco à integridade e dignidade do agravante, especialmente diante da iminente autorização de levantamento dos valores pela parte exequente, conforme autorizado na decisão recorrida.

Ademais, o art. 854, § 3º, I, do CPC, invocado pela decisão agravada, impõe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade.

Contudo, tal encargo probatório foi ao menos satisfatoriamente demonstrado pela documentação acostada, havendo indícios suficientes da origem alimentar das verbas bloqueadas e da sua destinação para manutenção familiar e tratamento médico, sendo descabido exigir prova impossível ou desproporcional nesta fase processual.

Dessa forma, a urgência do pedido justifica a concessão da tutela recursal pleiteada, uma vez que a demora na restituição dos valores pode causar dano irreparável à sua subsistência.

Assim, é certo que a decisão que indeferiu o pedido de liberação da constrição sobre os valores constantes da conta bancária do agravado mostra-se inadequada.

Portanto, deve ser revista a decisão combatida.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada,
determinando a suspensão imediata da penhora incidente sobre o valor de R$1.414,69, bem como o imediato desbloqueio dos valores pelo sistema BACENJUD, oficiando-se ao respectivo banco para que providencie a liberação.

Confirmo a liminar de ID 289418361.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025